Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É pacífico o entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

2. A pessoa jurídica sofre danos morais quando atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. Entendem-se como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas. Precedentes.

3. Inexiste qualquer indício de que o nome, a reputação, a credibilidade ou a imagem da pessoa jurídica foi atingida, em especial pela ausência de provas quanto à ocorrência de prejuízo à atividade comercial desenvolvida, não havendo que se falar em violação à sua honra objetiva.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.